Tribunal: TJDFT
Processo: 0718319-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718319-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANO MARIANO RIBEIRO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luciano Mariano Ribeiro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juíz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do Processo n. 0704675-83.2020.8.07.0004. Ao interpor o presente recurso, o Agravante não requereu gratuidade de justiça nem recolheu o preparo. Intimado para comprovar o recolhimento de preparo na data da interposição do recurso, a advogada do Agravante noticiou que ele se encontra preso desde 1.10.2020, e que em razão da pandemia não foi possível se comunicar com ele para colher sua assinatura na declaração de hipossuficiência, e pediu a concessão da benesse (Id. 26719506). Como se sabe, o fato de estar presa não presume a incapacidade de a parte pagar custas processuais e honorários advocatícios, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RÉU PRESO. CITAÇÃO PESSOAL. NÃO COMPARECIMENTO. CURADORIA ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. I - O fato de a parte vencida litigar por representação da Curadoria Especial, haja vista se encontrar presa e não ter comparecido aos autos, não elide o seu dever processual de pagar o ônus da sucumbência, mormente por não estar sob o pálio da gratuidade de justiça. II - Não se pode admitir que a declaração da Curadoria Especial seja apta a suprir a declaração necessária, porque a sua atuação não decorre da hipossuficiência da parte, mas de exclusiva imposição legal inserta no art. 9o, II, do CPC. III - Negou-se provimento ao recurso”. (AP 0015206-50.2012.8.07.0006, julgamento: 28/01/2015, 6a TURMA CÍVEL, Relator: JOSÉ DIVINO. DJe: 03/02/2015, Pág.: 269) Embora a advogada do Agravante tenha enfrentado dificuldades de se comunicar com o Agravante para colher sua assinatura na declaração de hipossuficiência e obter documentos comprobatórios da alegada ausência de recursos, não pediu gratuidade de justiça quando da interposição do Agravo, em 8.6.2021, mesmo ciente da sua prisão, operando-se, pois, a preclusão consumativa. Ocorre que agravo de instrumento não comporta emenda e seus termos se estabilizam assim que distribuído. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, na ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, o recolhimento do preparo, o recurso deve ser admitido e, consequentemente, não prosseguirá rumo ao exame do mérito. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora